Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019459-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ADEMIR PARABA AGUILLERA - CPF: 028.338.691-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Agravo em Execução. Irresignação Ministerial. Progressão de regime deferida sem prévia manifestação do Ministério Público. Declaração de nulidade da decisão. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1a Vara de Cáceres/MT que concedeu progressão de regime de pena ao apenado, dispensando o exame criminológico, sem a prévia manifestação do Ministério Público.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a nulidade da decisão judicial pela qual foi concedida a progressão de regime ao agravado sem a manifestação do Ministério Público, como exige o art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal (LEP); e (ii) determinar se a nulidade da decisão implica o retorno do agravado ao regime fechado, considerando o princípio da não penalização do apenado por vício processual ao qual não deu causa.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Juízo de Execução que deferiu a progressão de regime sem a manifestação do Ministério Público fere o princípio do contraditório e viola os arts. 67 e 112, §2o, da LEP, caracterizando nulidade absoluta insanável, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Corte.

4. Embora a decisão seja nula, a jurisprudência estabelece que o reeducando não deve ser penalizado por vício processual a ele alheio, mantendo-se provisoriamente o regime em que se encontra, até nova decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido
para declarar a nulidade da decisão pela qual foi concedida a progressão de regime,
mantendo provisoriamente o agravado no regime semiaberto
até que o Juízo da Execução decida a questão com a devida manifestação do Ministério Público.

Tese de julgamento:
“1. É nula a decisão em que o juiz da execução concede progressão de regime prisional sem prévia manifestação do Ministério Público, em afronta ao art. 112, §2o, da Lei de Execução Penal. 2. O reconhecimento de tal nulidade não implica o retorno automático do apenado ao regime fechado, uma vez, que este não pode ser penalizado por vício processual a que não deu causa.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 67 e 112, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp: 2064270/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/05/2023; TJMT, N.U 1009367-82.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 1a Vara de Cáceres/MT
,
que, no PEP no. 0008484-86.2012.8.11.0006, concedeu
progressão de regime
ao agravado
Ademir Parabá Aguillera

(Id.
226858691
– pág. 108/115)
.

Em suas
razões
recursais
, a d.
Promotora de Justiça
sustenta,
preliminarmente,
a nulidade da decisão, argumentando, para tanto, a
ausência de prévia manifestação do
Parquet
.
No
mérito
,
pleiteia a
revogação da
progressão
de regime

concedida ao agravado, sob o argumento que a
realização do exame criminológico seria essencial
para verificar o cumprimento do requisito subjetivo necessário para a mudança de regime (Id. 226858691 – pág. 150/156).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 226858691 – pág. 171/183).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Id. 226858691
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id.
238321657
):

“Agravo em Execução
– Processo executivo de pena – Roubos, nas formas simples e majorada - progressão de regime concedida na instância de piso – irresignação ministerial.
1. Preliminar:
Pretendido reconhecimento de nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação do Parquet – possibilidade – art. 67 da LEP – matéria de ordem pública –
Pela anulação do decisum. 2. Mérito:
Almejada realização de exame criminológico antes de nova decisão que conceda ou não a progressão de regime ao agravado - procedência – decisão proferida após a vigência da Lei no 14.843/2024 que torna o exame obrigatório para aferição do preenchimento dos requisitos legais – agravado condenado pela prática de crimes graves, cometidos com violência ou grave ameaça e que cometeu novos delitos no curso da execução penal - reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do Agravo.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos executórios de no.
0008484-86.2012.8.11.0006 que
o agravado
Ademir Parabá Aguillera

teve seu pedido de concessão de progressão de regime de pena
deferido

pelo
MM.

Juiz de Direito da 1a Vara de Cáceres/MT
, nos seguintes termos:

“Desse modo,
por força das circunstâncias que impedem a realização do exame criminológico, e para evitar prolongamento ilegal do cumprimento da pena no regime mais gravoso, sou obrigado a fundamentar sua dispensa e,
com fulcro nos artigos 33, § 2o, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal e art. 2o, §2o, da Lei 8.072/90,
DEFIRO A PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O REGIME SEMIABERTO.
”. (Id. 226858691 – pág. 110).

Diante dessa decisão, exsurge inconformado o d.
Promotor de Justiça
perante esta eg. Corte, nos termos já relatados.

Passo à análise do recurso.

Em sede
preliminar
, o Ministério Público
sustenta que a decisão deve ser anulada,
uma vez que
não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre o direito à progressão de regime do agravado.
Sob sua perspectiva, tal omissão caracteriza nulidade absoluta, tendo em vista que o art. 112 da LEP é claro ao estabelecer que
“§1o A decisão será sempre fundamentada e precedida da manifestação do Ministério Público e do defensor”
(Id. 235414156).

Com

razão. Explico.

Compulsando o PEP
de no.
0008484-86.2012.8.11.0006 verifico que a Defesa pleiteou em
24.5.2024
a progressão de regime do apenado, que havia cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime em
20.5.2024,
tendo sido concedida pelo juízo da execução penal em
28.5.2024
(SEEU – Seq. 184 e 187 e 189).

Nesse contexto,
foi proferida a decisão, na qual o juiz reconsiderou sua decisão anterior (SEEU – Seq. 175) e afastou a necessidade do exame criminológico, entendendo que
os requisitos
objetivo e subjetivo para a progressão de regime
estavam presentes.
Portanto, concedeu ao agravado a progressão regimental, determinando o cumprimento da pena em regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, dentre outras condições estabelecidas
(Id.
226858691
– pág. 111)
.

Como se vê, diante da
urgência do caso,
uma vez que o prazo para progressão ao regime semiaberto já havia vencido, além de, quanto ao requisito subjetivo, ostentar o apenado, ora agravado, o cometimento de uma falta média (SEEU – Seq. 157), o magistrado
a quo
considerou que
“(...) embora reprovável referido comportamento, não é apto, por si, a negar ao apenado o direito de progressão regimental (...)”
, deferindo, portanto, o benefício pleiteado.

É consabido que a execução penal é um procedimento que ocorre sob o crivo jurisdicional, de modo que os princípios do contraditório e da ampla defesa, essenciais a qualquer processo em um Estado Democrático de Direito, não podem ser afastados. Privar o Ministério Público do exercício desses direitos configura possível violação não apenas ao princípio da legalidade, mas também ao contraditório.

A Lei n° 7.210/84 (LEP) prevê expressamente a atuação do Ministério Público em todos os atos do processo de execução penal, conforme se observa nos artigos 67 e 112, § 2°, da mencionada norma:

“Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”

Indubitavelmente, compete ao representante do Ministério Público, como prerrogativa de sua função, atuar em todos os atos e incidentes do processo de Execução Penal, conforme disposto nos artigos 67 e 112, § 2°, da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, é imprescindível que o Ministério Público se manifeste previamente à decisão judicial, assegurando a concretização de sua função fiscalizadora. O descumprimento dessa norma implica a nulidade absoluta da decisão, de natureza insanável, exigindo, portanto, a anulação do ato decisório, como ocorre no presente caso.

Sob a temática, colho aresto de julgado desta e. Corte de Justiça:

“Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §2o, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes.
Ainda que ausente à prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional, o reeducando não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, devendo ser mantido o status quo até a prolação de nova decisão.”
(N.U 1009367-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS).

Portanto, neste caso, considerando a ausência de prévia manifestação Ministerial à decisão do Juízo da Execução Penal concedendo a progressão regimental do apenado,
acolho a preliminar
arguida.

De outro lado, ressalto que o reconhecimento da nulidade da decisão
não implica,
de forma automática,
o retorno do agravado ao regime fechado,
uma vez que o agravado não pode ser penalizado por vício processual ao qual não deu causa.

Inclusive, é o entendimento do c. STJ:

“1.
Esta Corte possui o entendimento de que não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso,
pois ele
não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa,
sendo válido, nesse caso, a manifestação ministerial a posteriori.” (STJ - AgRg no REsp: 2064270 AM 2023/0113732-6, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

Diante do exposto, em
parcial consonância
ao parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

acolhida a preliminar
arguida,
declaro a
nulidade da decisão
pela qual foi deferida a progressão de regime, e
mantenho provisoriamente o agravado no regime prisional que se encontra
. No
mérito,
resta
prejudicada
a matéria de fundo
.

Oficie-se ao Juízo da Execução Penal com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024